Tribunal: CARF
Processo: 10880.946292/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946292/2009-61
ACÓRDÃO
1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITOS COMPENSADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 177.
Na hipótese de compensações não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas de débitos na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
SALDO
NEGATIVO
FORMADO
COM
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada que o IRRF foi devidamente retido, bem como oferecido à
tributação, deve ele ser computado para a formação do saldo negativo,
utilizado em compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer um
crédito adicional, complementando o saldo negativo para R$ 77.312,26 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946292/2009-61
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveria Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveria Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, ausente o Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de um retorno de diligência determinada pela Resolução n° 1401-000.752,
sessão de julgamento de 16 de setembro de 2020.
Nesse momento, importante contextualizar a situação, e por bem expor o caso,
reproduzo o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo das compensações declaradas por meio do
PER/DCOMP no 04821.42318.170709.1.7.03-0626 (fls. 02-12), com utilização do
direito creditório de R$ 82.507,78 de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2005:

2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório proferido em 04/12/2013
(fls. 13-18), rastreamento no 068632059, não reconheceu o direito creditório
pleiteado em face de o montante das parcelas de composição do crédito
confirmadas (R$ 602.923,12) não ser suficiente sequer para quitar a contribuição
devida (R$ 619.861,80):

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946292/2009-61
3

3. Em consequência, a compensação declarada nos autos não foi homologada.
4. Regulamente cientificado por via postal em 11/12/2013 (AR à fls. 15), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 25-27),
apresentou, em 07/01/2014, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls.
21-24, instruída com os documentos de fls. 28-126, cujo teor é sintetizado a
seguir:
a) alega que para efetuar as compensações do PER/DCOMP no
04821.42318.170709.1.7.03-0626 foi utilizado o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2005, cujos créditos no montante de R$ 702.369,58 se
compõem das seguintes parcelas: (i) R$ 602.484,55 de estimativas
recolhidas com Darf; (ii) R$ 91.450,50 de estimativas compensadas por
meio
dos
PER/DCOMP’s
nos
12733.19676.280205.1.3.02-0834
e
02992.72731.310305.1.3.03-4296; (iii) R$ 8.424,53 de contribuição retida
na fonte por órgãos públicos;
b) que, restando demonstrada e evidenciada a origem da totalidade do
crédito, requer:
- o reconhecimento da totalidade do crédito de R$ 702.369,58;
- análise e homologação das compensações tratadas nos processos
nos
10880.903691/2009-37
(PER/DCOMP
no
12733.19676.280205.1.3.02-0834)
e
10880.914150/2009-34
(PER/DCOMP no 02992.72731.310305.1.3.03-4296); .
- uma vez que parte dos créditos que compõem o saldo negativo do
ano-calendário de 2004 – crédito utilizado nos PER/DCOMP’s nos
12733.19676.280205.1.3.02-0834
e
02992.72731.310305.1.3.03-
4296
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946292/2009-61
4
– foi quitada com utilização do saldo negativo do anocalendário de
2003, cujas divergências (processo no 11610.006952/2003-26)
encontram-se devidamente regularizadas através de parcelamento
(recibo 00004252991 de 24/05/2013), pede:
(i) o reconhecimento da totalidade do saldo negativo do
anocalendário de 2003 e consequente homologação dos dois
PER/DCOMP’s acima relacionado;
(ii) homologação dos demais pedidos de compensação ou
análise de manifestações de inconformidades pendentes
referentes a outras compensações, cujos créditos são
compostos por pagamentos quitados com o saldo negativo do
ano-calendário de 2003.
A 1a Turma da DRJ/CTA através do Acordão n° 06-51.795 (fls. 136/141) considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, restando a decisão ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Autoridade Julgadora de primeira instância reconheceu apenas R$ 428,57 de
retenção de CSLL, tendo os processos n° 10880.903.691/2009-37 e a 10880.914.150/2009-34, não
reconhecendo os créditos das estimativas de CSLL de janeiro e fevereiro de 2005 nos valores de R$
25.676,97 e R$ 65.773,53.
Irresignada apresentou Recurso Voluntário (fls. 145/230) onde preliminarmente
alega nulidade no Despacho Decisório pelo não detalhamento da compensação e a
fundamentação legal do indeferimento, cerceando dessa forma o direito de defesa da Recorrente.
Alega ainda que o processo não poderia ter sido julgado antes dos processos n°
10880.900383/2010-93 e 10880.914150/2009-34, pois tratam de parcelas de estimativas com
saldo negativo de período anterior.
Aduz que juntou aos autos os DARF’s com o recolhimento de IRRF e que como
citado acima, os valores pagos em janeiro e fevereiro de 2006, são compensações controladas no
processo n° 10880.946293/2010-93.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946292/2009-61
5
No julgamento no CARF, entendeu o colegiado que apesar de juntar aos autos os
DARF’s totalizando R$ 179.968,68, não foram juntados as DIRF’s dos tomadores de serviço, de
modo a comprovar que os valores recebidos foram oferecidos à tributação.
Dessa forma, houve a conversão em diligência para as providências pela unidade de
origem da Receita Federal do Brasil nos seguintes termos:
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para que a autoridade administrativa possa proceder às seguintes
verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores
foram recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram
oferecidos à tributação ;
2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores
foram retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.
A diligência foi realizada pela EQAUD IRPJCSLL 8RF, formalizada na Informação
Fiscal n° 0.8636/2025 (fls. 256/258).
O Termo de Intimação (fls. 246/249) encaminhado a Recorrente visando
cumprimento da Resolução já apresentava uma análise prévia sobre as retenções na fonte,
constatando algumas divergências em relação aos cálculos apresentados pela Recorrente.

Em resposta (fs. 255), a Recorrente informa que concorda com o cálculos,
renunciando o prazo para apresentação de novos documentos.

As informações prestadas pela Autoridade Fiscal na informação fiscal supracitada
serão apreciadas no voto a seguir, bem como suas consequências para o deslinde do processo.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946292/2009-61
6

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade e pressuposto de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram
analisadas por este colegiado ocasião da sessão de julgamento da Resolução CARF n° 1401-
000.752, quando houve a decisão pela realização de diligência, dessa forma, confirmo mais uma
vez que o Recurso atende os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço e passo a
análise.
A conclusão da Autoridade Fiscal foi pela confirmação de parte do crédito pleiteado
em função da não confirmação de todas as retenções na fonte deduzidos na formação do crédito
pleiteado.
9. Desse modo, dos R$ 8.424,53 em retenções na fonte deduzidos na formação do
crédito pleiteado somente R$ 3.229,01 poderão ser confirmados.

Retornando ao julgamento.

Preliminares
Mantenho a rejeição da preliminar arguida pela Recorrente nos mesmos termos da
Resolução n° 1401-000.752, as quais adoto como razão de decidir transcrevendo abaixo:
I - Preliminarmente – Nulidade do despacho decisório
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira
como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada
pela decisão de primeira instância.
A contribuinte defendeu-se de forma coerente, ao fazer alusões a situações
hipotéticas que poderiam dar origem ao direito creditório, como a inclusão
indevida de valores na base de cálculo e erro de fato na apuração do imposto. Tais
alegações demonstram que teve conhecimento dos fatos e do direito pertinentes
ao processo.
O exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o valor total do crédito utilizado na compensação declarada
não existia.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946292/2009-61
7
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo
do ato administrativo.
Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo
legal, visto que ele foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e
exercitado pela Interessada, por meio da manifestação apresentada. Ademais,
todos os elementos próprios devidos ao processo foram respeitados, em estreita
obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto n°
70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações
de nulidade enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
Dessa forma, voto pela rejeição da arguição de nulidade

Mérito
Como relatado, o Despacho Decisório (fls. 13/18) não homologou a PerDComp n°
04821.42318.170709.1.7.03-0626 que pretendia utilizar o direito creditório de R$ 82.507,78
referente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005, para pagamento da estimativa de
CSLL referente ao janeiro de 2006 (ano calendário 2006).

O quadro resumo das parcelas antes do presente julgamento era o seguinte:

PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
Retenções na Fonte
8.424,53
428,57
428,57
Estimativas Pagas
602.494,55
602.494,55
602.494,55
Estimativas Compensadas
91.450,50
0,00
0,00
Subtotal
702.369,58
602.923,12
602.923,12
CSLL Devido
619.861,80
619.861,80
619.861,80
Saldo de CSLL a Pagar
- 82.507,78
16.938,68
16.938,68
A diligência determinada no primeiro julgamento no CARF foi determinante para
garantir apenas PARTE do direito creditório referente as retenções no valor de R$ 3.229,01, cuja
conclusão adoto como minhas.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946292/2009-61
8

Restando a análise da parcela referente as estimativas compensadas de período
anterior que compuseram o saldo negativo, assim foi o voto no julgamento em primeira instância
no ponto:
Compensação com saldo negativo de período anterior
15. A compensação da estimativa de CSLL do mês de janeiro/2005 (R$ 25.676,97)
foi declarada no PER/DCOMP no 12733.19676.280205.1.3.02-0834, nos autos do
processo no 10880.903691/2009-37, cuja análise foi realizada por esta Turma da
DRJ/Curitiba por meio do Acórdão no 06-48.195, sessão de 29/07/2014, tendo
sido julgado improcedente a manifestação de inconformidade em face da
inexistência de crédito líquido e certo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2004.
16. A compensação da estimativa de CSLL do mês de fevereiro/2005 (R$
65.773,53) foi declarada no PER/DCOMP no 02992.72731.310305.1.3.03-4296,
nos autos do processo no 10880.914150/2009-34, cuja análise foi realizada por
esta Turma da DRJ/Curitiba por meio do Acórdão no 06-48.259, sessão de
08/08/2014,
tendo
sido
julgado
improcedente
a
manifestação
de
inconformidade em face da inexistência de crédito líquido e certo de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
17. Em consequência, restou não homologada a compensação dos débitos de R$
25.676,97 e R$ 65.773,53 das estimativas de CSLL dos meses de janeiro e
fevereiro/2005, respectivamente.
18. Dessa forma, conclui-se que inexiste qualquer crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2005 a ser reconhecido.
Os processos supracitados no voto tratam de saldo negativo formado estimativas
compensadas em anos anteriores, sendo que especificamente o processo n° 10880.914150/2009-
34 está sob relatoria deste Conselheiro e será julgado na mesma sessão do presente processo.
Na ocasião a Recorrente pretendia utilizar o direito creditório referente ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, para pagamento de estimativa mensal de período de
apuração de CSLL ano calendário 2005, registrada em PerDComp.

A DRJ assim votou no processo n° 10880.914150/2009-34:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946292/2009-61
9
Compensação com saldo negativo de período anterior
17. A compensação das estimativas de CSLL dos meses de janeiro e
fevereiro/2004 foi declarada nas seguintes declarações de compensação:
. PER/DCOMP no 13149.71247.120107.1.7.04-6566 (retificador do PER/DCOMP no
11134.96233.120404.1.3.04-5166): parcela de R$ 20,81 da estimativa de janeiro
(processo no 10880.916021/2008-08);
. PER/DCOMP no 39713.87957.260908.1.7.02-0557 (retificador dos PER/DCOMP’s
nos
14133.81239.270204.1.3.02-3168,
08998.94809.120107.1.7.02-5134
e
08557.85609.051007.1.7.02-1610): parcela de R$ 14.173,41 da estimativa de
janeiro (processo no 10880.900383/2010-93);
. PER/DCOMP no 11122.96036.120404.1.3.04-7184: parcela de R$ 196,63 da
estimativa de fevereiro (processo no 10880.916022/2008-44);
. PER/DCOMP no 20997.89023.081007.1.7.03-8244 (retificador dos PER/DCOMP’s
nos
12030.11111.310304.1.3.03-6368
e
06076.95181.120107.1.7.03-3745):
parcela
de
R$
32.687,53
da
estimativa
de
fevereiro
(processo
no
10880.929732/2012-11);
. PER/DCOMP no 17596.33224.010404.1.7.02-2592 (retificador do PER/DCOMP no
06199.994725.310304.1.3.02-3288): parcela de R$ 51.014,80 da estimativa de
fevereiro (processo no 10880.900383/2010-93).
18.
As
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP’s
nos
13149.71247.120107.1.7.04-6566,
11122.96036.120404.1.3.04-7184
e
20997.89023.081007.1.7.03-8244 foram homologadas pela autoridade fiscal nos
autos dos processos nos 10880.916021/2008-08, 10880.916022/2008-44 e
10880.929732/2012-11, respectivamente, conforme confirmado em pesquisa ao
sistema SIEF/PERDCOMP (fls. 263-265).
19.
Os
PER/DCOMP’s
nos
39713.87957.260908.1.7.02-0557
e
17596.33224.010404.1.7.02-2592 foram analisados nos autos do processo no
10880.900383/2010-93, cujo julgamento foi realizado por esta Turma da
DRJ/Curitiba por meio do Acórdão no 06-48.194, sessão de 29/07/2014, tendo
sido julgado improcedente a manifestação de inconformidade em face da
inexistência de crédito líquido e certo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003.
20. Portanto, apenas a parcela de R$ 32.904,97 das estimativas compensadas de
janeiro e fevereiro/2004 pode ser utilizada na formação do saldo negativo de CSLL
em análise.
A não homologação de compensação em PerDcomp com crédito proveniente de
saldo negativo formado por estimas de período anterior foi motivo de intensos debates nas
turmas de julgamento, como se constatou no caso acima, onde o julgamento ocorreu por maioria
e após recorrentes decisões favoráveis aos contribuintes, o CSRF decidiu pela edição, em 2021
(posterior ao julgamento) da Sumula CARF n° 177.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946292/2009-61
10
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890
A situação do presente processo enquadra-se perfeitamente a situação em análise,
motivo pelo qual entendo que deva ser confirmado a totalidade do valor de R$ 91.450,50
proveniente de estimativas mensais de períodos anteriores na formação do saldo negativo de IRPJ
do ano calendário de 2005.
Como não houve a confirmação da totalidade das retenções na fonte de CSLL, o
quadro final das parcelas que compuseram o saldo negativo de 2005 ficou da seguinte forma:

PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
CARF
Retenções na Fonte
8.424,53
428,57
428,57
3.229,01
Estimativas Pagas
602.494,55
602.494,55
602.494,55
602.494,55
Estimativas Compensadas
91.450,50
0,00
0,00
91.450,50
Subtotal
702.369,58
602.923,12
602.923,12
697.174,06
CSLL Devido
619.861,80
619.861,80
619.861,80
619.861,80
Saldo de CSLL a Pagar
- 82.507,78
16.938,68
16.938,68
-77.312,26

Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
no mérito DAR PACIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer um crédito adicional
complementando o saldo negativo para R$ 77.312,26 e homologar as compensações realizadas
até o limite do crédito disponível.

É como voto

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.662 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946292/2009-61
11

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 271
DF CARF MF
Original